Tribunal: CARF
Processo: 18108.000816/2007-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.000816/2007-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.070 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
EMBIARA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
JULGAMENTO EM 1a INSTÂNCIA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE
DEFESA. NULIDADE.
A omissão do Julgador de 1a instância em matéria relevante suscitada na
impugnação revela cerceamento do direito de defesa do autuado, do qual
resulta a nulidade da decisão proferida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para declarar nula a Decisão-Notificação - DN no
21.401.4/0145/2.005, determinando o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento para nova apreciação da impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face da Decisão-
Notificação - DN no 21.401.4/0145/2.005, de 01 de abril de 2005, fl. 131 a 135, que analisou a
impugnação apresentada pelo contribuinte contra a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
– NFLD, DEBCAD 35.554.754-6, que se refere a exigência de contribuições previdenciárias
relativas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - SAT.
A citada NFLD consta de fl. 5 a 41 03 a 05 e o Relatório Fiscal está inserido nos
autos às fl. 79 a 81, tendo sido lançado crédito tributário no valor total de R$ 109.560,88, valor
este consolidado em dezembro de 2004 e que inclui principal, multa e juros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.000816/2007-85
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.070 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000816/2007-85

A análise do citado Relatório evidencia que o lançamento em tela objetiva tão só
prevenir a decadência do direito da Fazenda Nacional, tendo sido constituído débito com
exigibilidade suspensa, em razão de litígio judicial que tramitava nos autos do Mandado de
Segurança no 2001.61.00.010536-8, em que a empresa busca o amparo judicial para não recolher
as parcelas que seriam devidas a título de Seguro de Acidente do Trabalho – SAT.
Ciente do lançamento, conforme fl. 05, inconformado, o contribuinte autuado
protocolou a impugnação de fl. 87 a 103, em que apresentou os argumentos que entendeu
justificar o reconhecimento da improcedência da autuação, os quais foram devidamente
sintetizados pela decisão recorrida em fl. 133 .
Debruçada sobre os termos da impugnação, o Serviço de Análise de Defesa e
Recursos da Previdência Social exarou a DN ora recorrida, a qual considerou procedente o
lançamento, não conhecendo dos argumentos relacionados ao SAT, em razão da renúncia à
instância administrativa decorrente da propositura de ação judicial e, ainda, entendeu amparada
na legislação a exigência de juros calculados à taxa Selic.
Ciente do Acórdão da DRJ em 07 de abril de 2005, conforme Termo de fl. 137,
ainda inconformado, o contribuinte autuado apresentou o Recurso de fl. 143 a 161, em 06 de
maio de 2005, cujas razões serão melhor detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
A defesa inicia com um breve histórico da celeuma administrativa, informando
que o débito lançado no presente tem origem em outro DEBCAD, o de no 35.554.765-1,
passando a discorrer acerca dos motivos que entende justificar o reconhecimento da
improcedência da exigência.
Do lançamento errôneo da contribuição ao SAT em relação ao
discriminativo analítico de débito da NFLD 35.554.765-1
Afirma a recorrente que a Autoridade lançadora revisou autuação anterior,
DEBCAD 35.554.765-1, e promoveu o lançamento ora combatido, com o intuito de prevenir a
decadência em razão da existência de litígio judicial sobre a matéria.
Alega que o Agente fiscal equivocou-se ao efetuar o novo lançamento, pois exigiu
valores originários sem considerar deduções realizadas pela fiscalizada, do que resultou
lançamento muito maior que aquele que foi objeto da NFLD originária, a qual teria lançado
apenas a diferença apurada a título de SAT.
Sustenta que, por tal razão, o lançamento deve ser considerado totalmente
improcedente ou, ao menos, que seja revisto para que a exigência se faça apenas pela diferença
apurada no discriminativo analítico constante da NFLD 35.554.65-1.
Sintetizadas as razões recursais neste tema, e cotejando-as com os termos da
Impugnação, é certo que o mesmo tema foi veiculado na peça inaugural da fase litigiosa do
presente lançamento, vide fl. 89 e 91.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.070 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000816/2007-85

Ocorre que a DN recorrida não incluiu tal alegação na síntese que fez da peça
impugnatória, item 2, fl. 133.
Já no curso da Decisão propriamente dita, itens 3 e seguintes, assim se manifestou
a Autoridade julgadora de 1a Instância:
3. Com relação à contribuição para o SAT, em face da propositura da ação judicial,
tem-se por renunciado ao contencioso administrativo, conforme previsto no artigo 307,
do Regulamento 110 da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99,
motivo porque se deixará de abordar este tema.
4. Com relação 5 multa, o lançamento a comporta, pois, no caso de execução será
exigível, estando dispensada apenas no caso de pagamento voluntário no prazo de trinta
dias da decisão que lhe for desfavorável, conforme artigo 63, §2°, da Lei n° 9.430/96.
5. Considerando, também, que o artigo 34, da Lei n° 8212/91, à qual o servidor esta
vinculado, não podendo furtar-se ao seu cumprimento, estabelece:
"Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS,
incluídas ou não
em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de
parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes â taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia — SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei
n° 9.065, de 20 de junho de1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de
mora, todos de caráter irrelevável"
6. Observando-se , outrossim, que não cabe a esta instância administrativa, discutir
aspectos constitucionais da legislação, pois, a atividade administrativa é plenamente
vinculada aos ditames da lei, não podendo o servidor furtar-se ao seu cumprimento
enquanto não declarada a inconstitucionalidade pelo STF, sendo essa a corte indicada
para socorrer-se se entender inconstitucional o dispositivo legal que o atinge.
Portanto, é inequívoco que a DN recorrida não tratou do erro na constituição da
exigência suscitado pela defesa, sendo certo que tal matéria não compõe o litígio judicial então
em curso, por não estar relacionado à exigência ou não do SAT, pois apenas traz à balha
alegação de erro material e circunstancial ocorrido no momento do lançamento, em 2004, ao
passo que a ação fiscal é de 2001.
Assim dispões o Decreto 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
A falta de tratamento de questão relevante suscitada pela defesa em sede de
impugnação certamente resulta em cerceamento do direito de defesa, já que retira do contribuinte
fiscalizado o direito de contrapor eventual decisão desfavorável em seu recurso à 2a Instância.
Por outro lado, se o tema fosse analisado neste momento recursal, haveria supressão de instância
e, da mesma forma, retiraria o direito do contribuinte de contrapor eventuais argumentos
contrários aos seus interesses.
Assim, entendo que a DN vergastada é nula, razão pela qual os autos devem
retornar à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento para nova submissão da
impugnação ao Colegiado de 1a Instância.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.070 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000816/2007-85

Naturalmente, haja vista o tempo decorrido, pode ser até que já haja Decisão
judicial definitiva em relação à procedência ou não da exigência do SAT em discussão, razão
pela qual a unidade responsável pela administração do tributo poderá juntar aos autos tal
informação e, a seu juízo de conveniência e oportunidade, pode até mesmo adotar as medidas
pertinentes ao cumprimento de eventual provimento judicial favorável ao contribuinte.
Por fim, fica a ressalva de que, com o reconhecimento da nulidade da DN
recorrida, resta prejudicada a análise dos demais temas suscitados na peça recursal.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por dar provimento parcial ao recurso
voluntário para declarar nula a Decisão-Notificação - DN no 21.401.4/0145/2.005, determinando
o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento para nova apreciação
da impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 289
DF CARF MF
Original